Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725548-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. F. B. S. REQUERIDO: ANA PAULA PORFÍRIO DE SOUZA., DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por MARIA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS, representada por Cybele Barbosa, nesta instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0725126-02.2024.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A peticionante afirma que há probabilidade de provimento do recurso de Apelação interposto, bem como risco de dano grave ou de difícil reparação. Narra que, apesar de não ter a idade mínima para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual avançada e maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior, pois logrou êxito em ser aprovada no vestibular para o curso de Medicina na universidade UNICEPLAC e, para garantir sua vaga deve apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Informa que depende do deferimento da tutela de urgência para que a instituição recorrida possa aplicar as provas de conclusão do ensino médio, resultando na obtenção de documento indispensável para a realização da matrícula. Destaca que foi aprovada em nono lugar, o que demonstra estar caracterizado o seu domínio no conteúdo do ensino médio e, pelo princípio da razoabilidade, quer antecipar apenas alguns meses seu ingresso no ensino superior, o que afasta a aplicação da tese firmada no IRDR tema 13, que ainda não possui força vinculante. Em razão destes fundamentos, requer a concessão da antecipação da tutela para que seja determinado ao CETEC a aplicação da prova e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para uma adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual da estudante ou da comprovação sobre seu desempenho escolar, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. Ademais, a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Em recente julgado a Primeira Seção do STJ firmou a tese da ilegalidade em antecipar a conclusão de sua educação básica, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1127, cujo acórdão foi publicado em 13 de junho de 2024. Transcreve-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 38, § 1°, II, DA LEI 9.394/1996 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. A IDADE MÍNIMA PARA MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM CURSOS DO CEJA É 18 (DEZOITO) ANOS COMPLETOS. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O objeto deste recurso especial repetitivo é analisar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, visando à aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. 2. A educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 (dezoito) anos ingressarem em instituição de ensino superior. 3. O jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei 9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. 4. Os arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996, tratam de dois institutos diversos. Isso porque o art. 24 regulamenta a possibilidade de avanço nas séries por meio da aferição do rendimento, desenvolvimento e capacidade intelectual do aluno feito pela própria instituição de ensino. O art. 38, por sua vez, dispõe sobre educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, podendo, para tanto, frequentar os cursos e exames supletivos. 5. Em análise do recurso especial, verifica-se que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso e à remessa necessária, reformando a decisão de 1o Grau, no sentido de denegar a segurança. 6. A situação reclama razoabilidade, de forma a amoldar-se à teoria do fato consumado, bem como aos ditames do art. 493 do CPC. A reforma da decisão traria prejuízos incalculáveis à impetrante, considerando que perderia todo o ano estudantil de 2018. Dessa forma, mesmo o acórdão recorrido estando em conformidade com a tese fixada, mas considerando a teoria do fato consumado, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para conceder a segurança, nos termos da fundamentação. 7. Tese jurídica firmada: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 8. Modulam-se os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais - que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - proferidas até a data da publicação do acórdão. 9. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024) Ausente a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela recursal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N. 13). UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante, em faixa etária regular, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636452, 07017025720228070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a petição apresentada. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024 15:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador